Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709643-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: J. P. B. I. DECISÃO Constatado o pagamento extemporâneo das custas, por meio do despacho de ID 69925656, oportunizou-se à parte agravante comprovar o pagamento na data prevista na guia ou efetuar o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, todavia optou por não se manifestar (ID 70320492). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora